Tribunal: TJBA
Processo: 0002928-82.2016.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002928-82.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LINDOVAL SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, II e III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
. DESCABIMENTO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto contra decisão

que pronunciou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

De acordo com a peça inicial, no dia
14 de junho de 2016, por volta das 14
h
, nas imediações da localidade conhecida como “Ponto de Araci”,
n
a Av. Luiz Viana Filho, o acusado, com intenção de matar, tentou atear fogo na
vítima,
somente não consumando
o
delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi impedido por terceira pessoa de acender o isqueiro que trazia consigo.

II. Do mérito.
Tendo em vista que n
a fase do
judicium accusationis

não é exigida a plena convicção do magistrado a respeito da autoria do crime, e que no caso dos autos restou provada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação.

III. Do pleito de decote da
s
qualificadora
s
.
H
á
elementos nos autos que apontam
que
após uma discussão de somenos importância, o acusado derramou combustível sobre a
vítima
e tentou ligar o isqueiro para atear fogo nela. Desse modo, a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e
emprego de meio que resultou perigo comum
somente poderia ocorrer se estas fossem manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do r
ecurso em sentido
E
strito nº
0002928-82.2016.8.05.0248
, oriundo da
1ª
Vara Crime de
Serrinha
, em que figura como recorrente
Lindoval Santos
d
a Silva
e como recorrido

o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .